Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726014-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MF BITTAR COMERCIO DE GAS LTDA, FRANKLIM RENATO BITTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O agravante limitou-se a formular pedido de antecipação de tutela recursal, sem, contudo, formular o pedido final. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule o agravante adequadamente o pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora